Tribunal: TJSP
Processo: 2233538-80.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores. Insurgência contra decisão que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o processo em relação à pessoa natural indicada pela autora. Alegação de que a agravada seria sócia de fato da empresa contratante, tendo conduzido a negociação e recebido valores em sua conta pessoal. Inadmissibilidade. Elementos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores. Insurgência contra decisão que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o processo em relação à pessoa natural indicada pela autora. Alegação de que a agravada seria sócia de fato da empresa contratante, tendo conduzido a negociação e recebido valores em sua conta pessoal. Inadmissibilidade. Elementos dos autos que demonstram que a agravada não figurou como parte contratante nem assumiu obrigações decorrentes do negócio. Recebimento de valores que, por si só, não caracteriza responsabilidade contratual. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.